Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. TERRENO LOCALIZADO EM ÁREA DESPROVIDA DE REGULARIZAÇÃO. IRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, de bem imóvel sem matrícula individualizada, integrante de área pendente de regularização.
2. A usucapião é modo de aquisição da propriedade que requer dois elementos básicos: a posse e o tempo. Esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil.
3. A posse é elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono, no prazo estipulado. Assim, o exercício da posse não pode ter intervalos, defeitos e questionamentos.
4. O processamento da ação de usucapião tem como principal efeito constituir título para o usucapiente, à vista da prévia aquisição originária do bem.
5. De acordo com a regra prevista no art. 1238 do Código Civil aquele que por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de justo título e boa-fé. 5.1. Esse prazo pode ser reduzido para dez anos nos caso em que o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo (art. 1238, parágrafo único, do Código Civil). 5.2. Ademais, com a finalidade de somar o tempo exigido para a aquisição da propriedade por usucapião, é permitido ao possuidor acrescentar, ao período de sua posse, a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas e pacíficas (art. 1243 do Código Civil).
6. Caso em que a cadeia possessória demonstrada foi iniciada de modo ininterrupto e sem oposição no ano de 1982. 6.1. Registre-se também que a ação de usucapião foi ajuizada aos 8 de novembro de 2019, o que demonstra claramente já haver transcorrido o lapso temporal de exercício da posse mansa e pacífica suficiente para a caracterização da usucapião.
7. O fato de se encontrar a referida área ainda a depender de regularização não altera a natureza privada da situação jurídica em destaque, pois o imóvel se encontra devidamente registrado em nome de particular, nada havendo a obstar o reconhecimento da aquisição originária do bem pelo exercício da posse mansa e pacífica por mais de 30 (trinta) anos. Precedentes (IRDR no 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça e Tema 1025 do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
8. Recurso conhecido e provido.